Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIO MANTIDO. DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO.

1. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a capacidade econômica da outra parte, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido.

2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.

3. No caso concreto, não restou comprovado que a beneficiária da gratuidade, que aufere rendimentos mensais de um salário-mínimo, possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, sem prejuízo de seu próprio sustento, devendo ser mantido o benefício concedido.

4. Em se tratando de sentença que homologa o pedido de desistência, cabível o arbitramento da verba honorária por equidade observando-se o disposto no art. 85, §8o, do CPC, haja vista a impossibilidade de se aferir existência de um proveito econômico.

5. No caso concreto restou evidenciada a razoabilidade no valor fixado a título de honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, pois atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

6. Apelação conhecida e não provida.